Tribunal: TJES
Processo: 0000425-77.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000425-77.2023.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALACE DE OLIVEIRA RODRIGUES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DAS PENAS. REDUÇÃO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que condenou o primeiro réu às penas de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e no art. 12 da Lei nº 10.826/03. O segundo réu foi condenado a 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa, pelos crimes do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e arts. 129, § 12º, e 329, § 2º, ambos do Código Penal.
2. As defesas alegam, preliminarmente, nulidade das provas por violação de domicílio. No mérito, pleiteiam a redução das penas, reavaliação do regime prisional e arbitramento de honorários advocatícios, além de absolvição do segundo réu por insuficiência probatória e concessão dos benefícios da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a licitude das provas obtidas mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) avaliar a comprovação da autoria e materialidade dos crimes imputados; (iii) analisar a adequação das penas aplicadas na sentença; (iv) examinar os pedidos de justiça gratuita e honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial se legitima pela presença de fundadas razões para crer na prática de crime, conforme entendimento consolidado do STJ (STJ; EDcl-HC 828.655; STJ; AREsp 2.475.704). No caso, as denúncias e flagrante obtenção de entorpecentes durante monitoramento justificaram a entrada no imóvel, configurando a licitude das provas obtidas.
5. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas foram demonstradas por boletins, laudos periciais e depoimentos dos policiais, cuja credibilidade é reconhecida pela jurisprudência em crimes dessa natureza (STJ; AgRg-HC 737.535; STJ; AgRg-AREsp 2.503.629). No tocante aos crimes de resistência e lesão corporal, os depoimentos e exame de lesões corporais comprovam a prática das condutas descritas na denúncia.
6. Na dosimetria, a majoração da pena-base em razão da quantidade e natureza das drogas (art. 42 da Lei nº 11.343/06) foi adequadamente fundamentada, mas o aumento aplicado foi desproporcional. Reajusta-se a pena-base dos réus para patamares mais adequados, conforme critérios jurisprudenciais (STJ; AgRg-HC 825.873).
7. Para o primeiro réu, a pena definitiva é reduzida para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, com pagamento de 537 (quinhentos e trinta e sete) dias-multa. Para o segundo réu, a pena total é ajustada para 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime fechado, com pagamento de 735 (setecentos e trinta e cinco) dias-multa.
8. A concessão da justiça gratuita deve ser analisada na execução penal, em conformidade com o art. 804 do CPP e art. 98, § 3º, do CPC.
9. Arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo realizado com base no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC c/c art. 3º do CPP, considerando o trabalho desempenhado na fase recursal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos conhecidos e parcialmente providos para reduzir as penas impostas aos réus, mantendo os demais termos da sentença.
_________
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 3º e 804; CPC, art. 98, § 3º; CP, arts. 33, § 2º, "a" e "b", 68, 69, 129, § 12º, e 329; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 42; Lei nº 10.826/03, art. 12.
Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, EDcl-HC 828.655, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 09/12/2024; STJ, AREsp 2.475.704, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJE 04/12/2024; STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 08/03/2024; STJ, AgRg-AREsp 2.503.629, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 19/04/2024; STJ, AgRg-HC 825.873, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 15/09/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000425-77.2023.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALACE DE OLIVEIRA RODRIGUES, FERNANDO BATISTA LEITE

Advogado(s) do reclamante: ANTELMO CARDOSO, MARINA DE PAULA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Te
nho sob exame recursos de apelação criminal interpostos por
WALACE DE OLIVEIRA RODRIGUES
e
FERNANDO BATISTA LEITE
, inconformados com a sentença prolatada pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo (id 10489950).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

[...], no dia 02 de novembro de 2023, por volta das 20h36min, no Bairro Sertãozinho, município de Brejetuba/ES,
os denunciados em epígrafe foram abordados por policiais militares sendo constatado que traziam consigo e armazenavam crack, maconha e cocaína destinadas à mercancia, sem a devida autorização e em desacordo com a determinação legal/regulamentar
, tudo conforme Boletim de Ocorrência às fls. 10/18, auto de apreensão às fls. 34, auto de constatação provisória sobre a natureza e quantidade de drogas às fls. 37, laudo definitivo (ID 34265980), Formulário de Cadeia de Custódia fls. 39 e seguintes do IP.

Aflora dos autos que, na data mencionada acima, durante o patrulhamento pelas ruas de Brejetuba/ES, os militares receberam informações de moradores indicando que na residência do 1° denunciado estava acontecendo intenso tráfico.

Durante a operação a força policial percebeu a presença de um veículo Chev/Onix, de cor branca, conduzido por GENIVALDO SILVA DE ASSIS que estacionou em frente à residência do 1º denunciado e ato contínuo o condutor recebeu das mãos de Wallace um pequeno pacote contendo buchas de maconha, entregando em pagamento uma nota de R$ 50,00 (cinquenta reais) reais.

Após efetuada a compra da substância entorpecente Genivaldo foi abordado pela polícia e revistado, sendo com ele encontrado no bolso da bermuda um embrulho contendo 05 buchas de maconha, tendo ele admitido ter adquirido a droga com o 1° denunciado.

Registra-se ainda que após a abordagem em frente a residência de Wallace foi encontrado o 2º denunciado que admitiu a prática da venda da droga, revelando que o 1° denunciado correu em direção ao banheiro e estava portando uma arma.

Diante de tais informações os policiais adentraram à residência de Wallace lá encontrando, em cima da cama, um revólver, marca Taurus, calibre .32, municiado com seis cartuchos, sendo quatro do calibre .32 e dois do calibre .380, além de dinheiro, 07 buchas de maconha, 12 pedras de crack prontas para a venda, conforme auto de apreensão e auto de constatação provisória de eficiência da arma, fls. 45 do IP.

Indagado a Wallace sobre a existência de mais drogas este informou que Fernando- 2º denunciado, havia enterrado mais drogas em um lote ao lado da janela do quarto.

O 2º denunciado, por seu turno, apontou aos policiais o local onde enterrou a droga, sendo localizados, cerca de meio metro de profundidade, um pote plástico contendo 155 buchas de erva análoga à maconha, 12 pedaços maiores de maconha equivalentes a cinco buchas cada pedaço e 280 pinos de substância análoga à cocaína.

Fernando esclareceu também ter sido convidado por Wallace e Geovane de tal para traficar no Sertãozinho, esclarecendo ainda que os dois buscam a droga em Vitória, vendem e dividem o lucro.

Por derradeiro, cumpre esclarecer que Fernando ao ser retirado do cofre da viatura após chegar à Delegacia de Venda Nova do Imigrante/ES, agrediu o cabo Sather com chutes no rosto, causando-lhe as lesões descritas no ACD de fls. 18 do IP e conseguiu se evadir em uma área de mata, sendo capturado posteriormente.

Assim agindo,
o 1
º
denunciado, por armazenar e vender substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com as disposições legais e regulamentares, além de possuir arma de fogo e munição de uso permitido em desacordo com as normativas legais, incorreu nas sanções penais estabelecidas pelo artigo 33
“
caput
”
da Lei nº 11.343/06 e artigo 12 da Lei n
º
10.826/03, na forma do art. 69 do CP. e o 2
º
denunciado por armazenar e vender substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com as disposições legais e regulamentares e por resistir à ordem legal mediante violência causando lesões no policial militar, incorreu nas sanções penais estabelecidas pelo artigo 33
“
caput
”
da Lei nº 11.343/06, art. 329 parágrafo 2º e art. 129 parágrafo 12, na forma do art. 69 do CP (ressaltando a conexão- art.76 do CPP)
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
WALACE DE OLIVEIRA RODRIGUES
nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e artigo 12, da Lei nº 10.826/03, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa, e
FERNANDO BATISTA LEITE
nas sanções descritas no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e artigos 129, § 12, e 329, § 2º, ambos do Código Penal, à pena definitivamente fixada em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa.

A defesa de
WALACE DE OLIVEIRA RODRIGUES
requer, preliminarmente, a nulidade das provas em razão de suposta violação de domicílio. No mérito, pleiteia a redução da pena-base aplicada ao crime de tráfico de drogas, modificando-se, por consequência, o regime prisional. Ao final, almeja o arbitramento dos honorários advocatícios recursais.

Por sua vez, a defesa de
FERNANDO BATISTA LEIT
E
alega, e
m sede de preliminar, a ocorrência de violação de domicílio, o que ensejaria no reconhecimento de nulidade das provas. Quanto ao mérito, almeja a absolvição
do réu por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base do crime de tráfico de drogas e pelo afastamento da agravante reconhecida. Ainda, requer o abrandamento do regime prisional e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Pois bem.

PRELIMINAR
SUSCITADA PELA
S
DEFESA
S
–
NULIDADE
DAS PR
OVAS POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO

Antes de adentrar ao mérito da causa, é imperiosa a análise
d
a preliminar suscitada pelas defesas dos recorrentes, de nulidade da prova produzida, eis que teria sido obtida através de suposta violação de domicílio.

Sobre o tema, saliento que não se desconhece o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que para que os policiais militares entrem em domicílio desprovidos de mandado judicial não basta a mera desconfiança de que no local esteja ocorrendo algum crime, sendo imprescindível, portanto, a existência indícios mínimos de que, naquele momento, no interior da residência, esteja ocorrendo um crime.

A propósito, colaciono julgados da Corte Superior nesse sentido. Vejamos:

[...
].
4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema de Repercussão Geral 280, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem flagrante delito. 5. No caso concreto, a existência de denúncias de tráfico, o nervosismo dos réus ao avistarem a polícia e a apreensão de dinheiro em notas trocadas justificaram a busca domiciliar. 6. A abordagem policial foi considerada válida, pois decorreu de elementos que indicavam a prática de crime permanente no local.
7. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da parte com o resultado do julgamento, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade a serem sanadas. lV. Dispositivo 8. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 828.655; Proc. 2023/0191065-3; PR; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 03/12/2024; DJE 09/12/2024).

[...
].
3. O crime de tráfico de drogas, por ser classificado como crime permanente, justifica o ingresso domiciliar sem mandado quando há fundadas razões que indiquem a prática contínua da infração, como a observada no caso em tela, em que houve a realização de campana e a apreensão de droga descartada por um suspeito durante a diligência policial. 4. A jurisprudência do STJ reconhece que a situação de flagrante delito decorrente de crime permanente, como o tráfico de entorpecentes, constitui causa legítima para o ingresso policial em domicílio, sem que isso configure violação de direitos constitucionais.
5. Quanto à alegada quebra da cadeia de custódia, não há nos autos elementos que demonstrem interferências no trâmite das provas colhidas. A análise das provas foi considerada idônea pelo magistrado, sendo vedada a reanálise desse conjunto probatório pela via do Recurso Especial, conforme orientação da Súmula n. 7/STJ. 6. O acórdão recorrido se alinha ao entendimento consolidado pelo STJ, conforme previsto na Súmula n. 83/STJ, afastando a possibilidade de acolhimento das alegações defensivas. lV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO Recurso Especial. (STJ; AREsp 2.475.704; Proc. 2023/0357652-5; RJ; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 26/11/2024; DJE 04/12/2024).

Dito isso,
in casu
, observo que restou consignado através das provas amealhadas durante a instrução processual, especialmente dos depoimentos prestados pelos Policiais Militares Kenneth de Azeredo Carvalho e Arisson Sathler da Silva, que haviam denúncias indicando a ocorrência de tráfico de drogas em uma residência, razão pela qual foi iniciado monitoramento na região.

Em determinado momento, os policiais avistaram que um veículo seguiu em direção à casa e o condutor pegou uma sacola, sendo posteriormente, em abordagem, identificado que se tratava de entorpecentes. Diante da situação, havendo fundadas razões para a busca domiciliar, os policiais militares voltaram à residência e lograram êxito em encontrar, em seu interior, quantidade de drogas, uma arma de fogo e dinheiro em espécie.

Outrossim
, vislumbra-se que a entrada dos policiais militares na casa ocorreu em função de elementos concretos e objetivos aptos a justificar a possibilidade da prática do crime de tráfico de drogas, tornando lícita a conduta dos agentes.

Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar suscitada, passo ao exame do mérito dos recursos interpostos.

Inicialmente, acerca do pedido de absolvição formulado pela defesa de
FERNANDO BATISTA LEIT
E
em relação ao crime de tráfico de drogas, cabe salientar que o artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restou
inconteste
, por meio do
Boletim Unificado,
Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas,
todos do id 10489765, do Laudo de Exame Químico, disposto no id 10489768,
bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que
FERNANDO BATISTA LEIT
E
, ao ser interrogado na esfera policial (id 10489767), negou os fatos que lhe foram imputados, nos seguintes termos:

[...
],
que o declarante nega que estivesse traficando na companhia de WALACE; que WALACE chamou o declarante para ir para Brejetuba trabalhar na lavoura, pois precisava comprar as coisas para sua filha; que o declarante sabe que as drogas foram encontradas na casa de WALACE; que foi o declarante quem indicou onde as drogas estavam escondidas na casa de
WALACE, pois viu o momento em que eles escondeu; que o declarante confessa que fugiu da viatura quando chegaram à Delegacia, pois ficou desesperado já que tem uma filha recém nascida para sustentar; que o declarante afirma que não encostou a mão em nenhum dos policiais; que o declarante nega ter agredido os policiais [...] que o declarante afirma que quando aceitou o convite de WALACE não tinha conhecimento de que ele tinha drogas e arma em casa; que o declarante afirma que quando viu as drogas na casa de WALACE pediu o dinheiro da passagem para retornar para casa [...] que o declarante afirma que não tem nenhuma relação com as drogas de WALACE; que foi o declarante quem apontou para os policiais onde WALACE estava escondendo as drogas e também informou para os policiais que WALACE estava vendendo drogas [...].

Ao ser ouvido na esfera judicial (
link
de audiência disposto no id 10489942), o apelante manteve a versão apresentada na fase inquisitiva, dizendo que estava trabalhando em uma lavoura indicada pelo corréu
WALACE DE OLIVEIRA RODRIGUES
, sendo que, durante esse período, estava morando na residência dele, não possuindo qualquer envolvimento com os entorpecentes apreendidos.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Nesse particular, o Policial Militar Kenneth de Azeredo Carvalho, ao ser ouvido em juízo (
link
de audiência disposto no id 10489942), confirmou o depoimento prestado na fase administrativa (id 10489765) e esclareceu que haviam denúncias e informações no sentido de que estava ocorrendo tráfico de drogas na residência do réu
WALACE DE OLIVEIRA RODRIGUES
, motivo pelo qual passaram a realizar um monitoramento da rua. Em determinado momento, avistaram um veículo Onix seguir em direção à residência, onde foi possível identificar alguém entregando entorpecentes para o condutor do automóvel.

Disse que após realizarem a abordagem do veículo e encontrarem as drogas, se deslocaram para a residência e
identificaram
o denunciado
FERNANDO BATISTA LEIT
E
, que informou que no interior da casa havia uma arma de fogo, de modo que adentraram e localizaram um revólver, uma quantidade de entorpecentes e uma quantia de dinheiro.

Asseverou também que
WALACE DE OLIVEIRA RODRIGUES
disse que o acusado
FERNANDO BATISTA LEIT
E
havia enterrado um pote de drogas no terreno da casa ao lado, o que foi posteriormente confirmado pela guarnição. Diante disso, relatou que se dirigiram à Delegacia e, ao chegar lá,
FERNANDO
fingiu estar se sentindo mal, porém quando o policial Sathler foi ajudá-lo,
FERNANDO
o agrediu e fugiu para uma região de lavoura, sendo localizado apenas horas depois, momento em que foi finalizada a prisão em flagrante.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial militar Arisson Sathler da Silva (
link
de audiência disposto no id 10489942). A testemunha contou que após denúncias recebidas acerca da ocorrência de comercialização de drogas, a polícia militar estava monitorando o local em serviço reservado e, após a abordagem do condutor de um veículo que buscou drogas na residência indicada nas denúncias, adentraram no imóvel e lograram êxito em apreender entorpecentes e uma arma de fogo.

Nesse contexto, cabe ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal deses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...].
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
[...]. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

[...].
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
[...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante
FERNANDO BATISTA LEIT
E
,
juntamente com o corréu
WALACE DE OLIVEIRA RODRIGUES
, praticava a traficância de entorpecentes nos moldes descritos na denúncia, não havendo que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas.

Prosseguindo, quanto ao
s
crime
s de resistência e lesão corporal praticada contra autoridade ou agente, trago à baila a redação dos artigos
129, § 12,
e 329, ambos
do Código Penal
:

Art. 129
. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena – detenção, de três meses a um ano.

[...]

§

12 Se a lesão for praticada contra autoridade ou agente descrito
nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de um a dois terços.

Art. 329.
Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena – detenção, de dois meses a dois anos

§ 1º – Se o ato, em razão da resistência, não se executa:

Pena – reclusão, de um a três anos.

§ 2º – As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.

No ponto, especialmente quanto ao crime de resistência, o bem jurídico tutelado é o regular funcionamento da administração pública, em especial a autoridade e o prestígio da função pública. O tipo subjetivo é o dolo, caracterizado na vontade de empregar violência ou ameaça a funcionário publico ou pessoa que o auxilia. O agente, ainda, deve ter o dolo específico de agir para impedir a execução do ato legal, tendo ciência da condição de funcionário público.

No caso em comento, analisando o conjunto probatório carreado aos autos, especialmente os depoimentos prestados em esfera investigativa e em juízo pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, certo é que o apelante
FERNANDO BATISTA LEIT
E
resistiu à prisão e provocou as lesões corporais descritas no Exame de Lesões Corporais, anexado ao id 10489767, em face do policial militar Arisson Sathler da Silva, conseguindo escapar e adentrar em uma lavoura, tendo sido alcançado somente horas após o ocorrido, razão pela qual não há que se falar em absolvição por ausência de provas, como aduz a defesa.

Diante de todo o exposto e, considerando que a autoria e materialidade dos crimes restaram cristalinas, entendo pela manutenção da condenação de
FERNANDO BATISTA LEITE
nas sanções descritas no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/
20
06, e artigos 129, § 12, e 329, § 2º, ambos do Código Penal.

Prosseguindo na análise das insurgências, as defesas dos réus
WALACE DE OLIVEIRA RODRIGUES
e
FERNANDO BATISTA LEIT
E
pleiteiam o redimensionamento das penas-bases aplicadas ao crime de tráfico de drogas.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Ao que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado a quo adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Examinando a sentença ora objurgada, observo que o magistrado recrudesceu a
s pena s -base s d os acusado s
WALACE DE OLIVEIRA RODRIGUES
e
FERNANDO BATISTA LEIT
E
mediante a valoração negativa das
circunstâncias do crime
, considerando a

natureza e quantidade de drogas apreendidas
,
nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/
20
06, fixando-a
s
,
igualmente
, em 0
9
(
nove
) anos de reclusão e
o
pagamento de
9
00 (
novecentos
) dias-multa.

In casu
, entendo que a fundamentação utilizada pelo sentenciante se revela idônea, tendo em vista que, de acordo com o Laudo de Exame Químico, anexado ao id 10489768, foram apreendid
o
s 280 (duzentos e oitenta) pinos de cocaína, perfazendo aproximadamente 217,6g (duzentos e dezessete gramas e seis decigramas), 12 (doze) pedras de crack, pesando 140,2g (cento e quarenta gramas e duas decigramas),
e 12 (doze) unidades, além de 177 (cento e setenta e sete) buchas de maconha, contendo, respectivamente,
140,2g (cento e quarenta grama e duas decigramas) e 453,8g (quatrocentos e cinquenta e três gramas e oito decigramas).

Todavia, não obstante a adequada fundamentação utilizada pelo magistrado de primeiro grau,
observo que a fração aplicada
para recrudescer a pena-base não se revela adequada ao entendimento jurisprudencial, eis que
“
c
onsiderando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 da mínima estipulada, e outro de 1/8, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. (STJ; AgRg-HC 825.873; Proc. 2023/0176346-1; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023)
”.

Sob tal perspectiva
,
veri
f
ico que foi utilizado patamar fracionário excessivamente oneroso, tendo em
vista que foi estabelecido o aumento de 04 (quatro) anos de reclusão para o vetorial negativo – circunstâncias do crime – o que constitui
fração
desproporcional,
razão pela qual tenho por necessário redimensionar a
s
pena
s
-base
s dos apelantes
WALACE DE OLIVEIRA RODRIGUES
e
FERNANDO BATISTA LEIT
E
ao importante de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa para o crime de tráfico de drogas
.

Na segunda fase, face à incidência da atenuante da menoridade relativa quanto ao acusado
WALACE DE OLIVEIRA RODRIGUES
,
mantenho a fração de 1/6 (um sexto) aplicada pelo sentenciante e torno a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.

Em relação ao réu
FERNANDO BATISTA LEIT
E
,
muito embora a defesa tenha se insurgido quanto ao reconhecimento da agravante, sob o argumento de que o magistrado quedou-se inerte em especificar qual a agravante aplicada, constato que no bojo da fundamentação empregada na sentença,
foi reconhecida
a
sua
condição de reincidente, haja vista a condenação pretérita nos autos da Ação Penal nº 0024486-18.2014.8.08.0048.

Assim, mantenho o patamar de 1/6 (um sexto) agravado na segunda fase do processo dosimétrico, estabelecendo a pena intermediária de
FERNANDO BATISTA LEIT
E
em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como pagamento de 735 (setecentos e trinta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria
do crime de tráfico de drogas,
à míngua de causas de aumento ou diminuição de pena, torno como definitiva
para
WALACE DE OLIVEIRA RODRIGUES
a pena de
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa,
e para
FERNANDO BATISTA LEIT
E
a pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como pagamento de 735 (setecentos e trinta e cinco) dias-multa.

No ponto, não vislumbro qualquer mácula na dosimetria procedida quanto ao crime previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/
20
03, imputado ao réu
WALACE DE OLIVEIRA RODRIGUES
,
nem tão pouco em relação aos crimes dispostos nos artigos 129, § 12, e 329,
§ 2º,
ambos do Código Penal,
atribuídos ao recorrente
FERNANDO BATISTA LEIT
E
,
razão pela qual as mantenho nos exatos termos em que fixadas.

Dito isso,
nos moldes do artigo 69, do Código Penal, torno como definitiva para cumprimento de
WALACE DE OLIVEIRA RODRIGUES
a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 537 (quinhentos e trinta e sete) dias-multa
.

Já para

FERNANDO BATISTA LEIT
E,
a pena final fica totalizada, nos termos do artigo 69, do Código Penal, em 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como o pagamento de 735 (setecentos e trinta e cinco) dias-multa, e 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena,
mantenho o regime fechado para o réu

FERNANDO BATISTA LEIT
E,
com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.
Lado outro, estabeleço o regime semiaberto para o apelante
WALACE DE OLIVEIRA RODRIGUES,
nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Concernente
ao pedido
do acusado
FERNANDO BATISTA LEITE
acerca da
concessão dos benefícios da
justiça gratuita
,
t
enho que o mesmo não merece acolhi
mento
.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal dispõe que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira d
o
apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

Por fim, em relação à fixação de honorários advocatícios pleiteado pela defesa de
WALACE DE OLIVEIRA RODRIGUES
, passo a tecer as considerações quanto à atuação nesta esfera recursal do advogado dativo, Dr. Antelmo Cardoso – OAB/ES nº 16.503.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação do advogado dativo.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com baixa complexidade. Nada obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere a um simples ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
o
Dr.
Antelmo Cardoso – OAB/ES nº 16.503

bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no quantum de R$ 700,00 (setecentos reais) concernentes à sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
dos recursos e a eles
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir as penas aplicadas aos recorrentes, fixando para
WALACE DE OLIVEIRA RODRIGUES
a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
em regime inicialmente semiaberto,
além do pagamento de 537 (quinhentos e trinta e sete) dias-multa
,
e para
FERNANDO BATISTA LEIT
E,
a pena de
08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como o pagamento de 735 (setecentos e trinta e cinco) dias-multa, e 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção,
em regime inicialmente fechado
,

mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença
ora objurgada.

Além disso, fixo honorários advocatícios de R$ 700,00 (setecentos reais)
ao
Dr.
Antelmo Cardoso – OAB/ES nº 16.503
,

por sua atuação nesta esfera recursal.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)